Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701579-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ MELO ARAUJO AGRAVADO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA D E S P A C H O Compulsando atentamente os autos, verifico que, até o presente momento, não há comprovação de recolhimento do preparo, tampouco consta do sistema Pagcustas a geração de guia para o recurso. Dessa forma, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte agravante SERGIO LUIZ MELO ARAUJO para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora